Tribunal: TJDFT
Processo: 0000830-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Imperiosa a condenação quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal) e resistência e de resistência (art. 329, § 2o, do Código Penal).
2. A materialidade e a autoria do delitos delitos encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, na fase inquisitória e em Juízo, corroboradas pelo depoimento de autoridade policial, testemunha ocular dos fatos, além do laudo de exame de corpo de delito, constatando-se a presença das lesões.
3. Demonstrado nos autos que o acusado se opôs ao cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, mediante o emprego de violência contra os policiais civis competentes para a execução do ato, resta configurado o crime de resistência.
4. Recurso conhecido e provido.